Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-85.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Réu condenado por infringir o artigo 24-A da Lei Maria da Penha, depois de adentrar a residência da vítima e ofendê-la, mesmo ciente do deferimento das medidas protetivas em seu favor.
2. Em crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, pois geralmente ocorrem à sorrelfa, longe dos olhares curiosos de testemunhas. A credibilidade do relato vitimário é reforçada quando harmônico com outras provas apresentadas nos autos.
3. Ante o pedido expresso na denúncia e a evidente violação à dignidade da vítima, cujas integridade física e psicológica foram frontalmente atingidas com as condutas do réu, é devida a reparação mínima por danos morais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos especiais sob o rito dos repetitivos. No caso, a vítima foi agredida verbalmente na presença do filho em comum do casal, após ser surpreendida pelo réu, que é autônomo, invadindo a casa do vizinho onde acontecia evento festivo. Portanto, é razoável e proporcional o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado pela sentença como reparação mínima por danos morais, pois a quantia não deve ser ínfima à condição do agente, justamente para evitar a reiteração de condutas análogas e atingir o fim profilático da medida.
4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, único competente para examinar a hipossuficiência alegada.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.